Tribunal: TJDFT
Processo: 0004325-96.2017.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório - em especial a prova oral - é seguro e firme em apontar o réu como autor do delito.
2. A existência de circunstância judicial desfavorável também autoriza a aplicação de regime inicial mais gravoso, a teor do art. 33, § 3o, do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.